Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RÉU SOLTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEL PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelo não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal, na parte em que o réu pleiteia o direito de recorrer em liberdade, quando verificado que lhe foi concedida liberdade provisória quando da audiência de custódia, mantida por ocasião da sentença.
2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
4. Embora não se tenha presenciado nenhuma venda do entorpecente, no momento do flagrante, as condutas de “trazer consigo” e “transportar” integram o núcleo do tipo previstos no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, mostrando-se inviável a pretendida absolvição.
5. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, autoriza o recrudescimento da pena-base.
6. Ação penal em curso, noticiando recente condenação do réu pelo mesmo crime de tráfico, revela sua dedicação a atividades criminosas, constituindo óbice, pois, ao reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.